Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INDICAÇÃO. IMÓVEL QUE GERARA AS PARCELAS CONDOMINIAIS. CONSTRIÇÃO. DEFERIMENTO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILDADE. BEM DE FAMÍLIA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SALVAGUARDA LEGAL. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DERIVADA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E TER SIDO GERADA PELO PRÓPRIO IMÓVEL (LEI No 8.009/90, ART. 3o, IV). IMPENHORABILIDADE. ELISÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COLETIVIDADE CONDOMINIAL. PREPONDERÂNCIA DA DIGNIDADE DA COLETIVIDADE. OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO. RECORRENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É um truísmo que a obrigação condominial detém natureza propter rem, germinando do imóvel, em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, derivando dessa qualificação que, germinando o débito condominial em execução do apartamento que restara penhorado, conquanto nele residente o devedor, não é acobertado pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 ante a ressalva expressa consignada no artigo 3o, inciso IV, do mesmo normativo.
2. Inserindo-se o débito condominial nas exceções legalmente pontuadas que legitimam a penhora e expropriação do imóvel que gerara as parcelas perseguidas, conquanto nele resida o devedor acompanhado de sua família, inviável que o executado, à guisa de tutela da sua dignidade e afronta a primados de gênese constitucional, impute aos seus vizinhos de condomínio os ônus decorrentes do fato de que, conquanto fruindo do ofertado pelo condomínio, se recusa a concorrer para a realização das obrigações condominiais afetadas a todos, descerrando que, se a expropriação do imóvel em que reside afeta sua dignidade, da mesma forma sua inadimplência também afeta a dignidade dos demais condôminos, não se conformando com o inerente à função social da propriedade.
3. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.